Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706366-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGOSTINHO ANTONIO PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55990666) interposto por AGOSTINHO ANTONIO PINTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Eis o teor do r. decisório (ID 55990667): Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva movida por AGOSTINHO ANTONIO PINTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na ação de cobrança (autos do processo n. 15106/93, convertido no PJe 0000805- 28.1993.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e a qual transitou em julgado em 13.04.1998. O DF juntou impugnação, em que defende: (i) a ocorrência de prescrição; (ii) a suspensão do cumprimento em razão do Tema 1169/STJ; (iii) excesso de execução. A parte exequente apresentou resposta (ID 184320747). É o relato do necessário. DECIDO. O SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva de conhecimento, processo no. 15.106/93, em que pretendia a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente cobrados. A sentença exequenda julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal (DF) a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. A execução coletiva ajuizada pelo Sindicato foi proposta em 18/07/2010, nos autos do processo originário. Inicialmente, analiso a preliminar de prescrição apresentada pelo DF. Sobre a prescrição, o Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (arts. 1o, 8o e 9o). Já a Súmula no 150 do STF dispõe que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso em tela, a sentença coletiva condenou a então denominada Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos Autores, a partir do respectivo lançamento, atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (PJe 0000805-28.1993.8.07.0001 - ID 22616471). A referida sentença foi mantida em Segunda Instância e transitou em julgado em 13/4/1998. A partir dessa data, portanto, teve início o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do STF. Ocorre que, após o retorno dos autos da Segunda Instância em 8/5/1998, o Sindicato Autor formulou sucessivos pedidos de apresentação das fichas financeiras pelo Distrito Federal, a fim de viabilizar o ajuizamento da execução coletiva; contudo, sem o devido cumprimento por mais de 10 anos. No caso, a demora do Distrito Federal no fornecimento das fichas financeiras dos servidores substituídos pelo Sindicato Autor ensejou a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, conforme reconhecido na decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição nos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796- 44.2010.8.07.0001 - ID 22616474), a qual foi confirmada em segunda instância, no julgamento do AGI no 20110020056342, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que ‘não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la’. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público.” (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Dessa forma, tendo a execução coletiva sido proposta pelo Sindicato Autor/Exequente em 18/7/2010, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, com relação à sentença coletiva. Isso porque, prosseguindo na análise dos autos, constata-se que, após longo período de suspensão da execução coletiva (Processo Físico no 00015106/93 - PJe 0000805-28.1993.8.07.0001) em decorrência do trâmite dos Embargos à Execução no 2010.01.1.197963-4 (PJe no 0063796-44.2010.8.07.0001), ainda não julgados, foi proferida decisão, em 10/5/2019, determinando o desmembramento da execução coletiva, com a distribuição de execuções individuais pelos substituídos, tendo em vista a complexidade da demanda, a grande quantidade de credores e a fim de evitar tumulto processual. Em cumprimento a tal determinação, a parte exequente requereu desistência da execução coletiva e ajuizou, em 9.6.2022, a presente execução individual da sentença coletiva. Depreende-se, portanto, que o ajuizamento da presente execução individual ocorreu dentro do prazo prescricional, o qual fora interrompido pela propositura da execução coletiva em 18/7/2010, ressaltando-se que a execução coletiva não foi extinta, encontrando-se ainda em tramitação. Com efeito, o c. STJ entende que, em casos como o dos autos, o ajuizamento da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional. E, nesse caso, o prazo de prescrição para o ajuizamento das execuções individuais da sentença coletiva recomeça a fluir, pela metade, tão somente a partir do último ato processual da causa interruptiva. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018) No caso em análise, o título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. A fase de cumprimento foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. Diante de tais pressupostos, levando em conta que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, como substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início do cumprimento individual, não é possível atribuir inércia ou desídia à parte apelante, pois, conforme relatado acima, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, no presente contexto, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença emana de ordem judicial proferida em 10/5/2019. Em resumo, tendo em vista que o último ato processual da causa interruptiva ainda não aconteceu, não há que se falar em prescrição da pretensão executória do recorrente. Nessa perspectiva, colaciono julgados desta Corte que tratam de cumprimentos individuais de sentença oriundos da mesma ação coletiva mencionada nos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA EXEQUENDA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI N. 8.688/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 560/94. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECOTE DO EXCESSO DEVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva.Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente. 3.No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese vertente, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019. Portanto, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 4. Não há como afirmar que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. Decisão mantida nesse ponto. 5. (...)6. (...) 7. (...). 8. (...) 9. (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371832, 07189172520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. 1.(...) 2.Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia. 3.(...) 4.A ausência de juntada das fichas financeiras não caracteriza inépcia da petição inicial por ausência de juntada de documentos essenciais, se a parte disponibilizou a memória de cálculo individualizada e aquelas fichas são documentos do próprio ente público devedor, o qual inclusive apresentou seus próprios cálculos detalhados sobre o alegado excesso de execução. Preliminar rejeitada. 5.Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. 6.Os juros de mora devem ser contados na forma simples. 7.A partir da vigência da Lei no 11.960/09, a correção monetária e os juros de mora, em repetição de indébito tributário, devem observar os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, consoante definido no RE 870.947 e no REsp 1.492.221/PR. 8.Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base em tais fundamentos, REJEITO a prescrição da pretensão executória, para prosseguir o cumprimento individual da sentença coletiva. Passo à análise do pedido de suspensão do processo. Com relação ao pedido de suspensão, com fundamento no Tema 1169, do STJ, o referido Tema não se aplica à presente ação uma vez que já foi julgado o mérito da mesma. Ademais, a questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo, sobre o mesmo título executivo, possam ser processados concomitantemente. No ponto, a decisão que deferiu a exclusão do exequente da ação coletiva corrobora a ausência de dois cumprimentos de sentença em trâmite concomitantemente, conforme ID 176488686. Assim, REJEITO a preliminar de suspensão dos autos. Passo ao mérito. A controvérsia dos autos cinge-se à metodologia e parâmetros de cálculo utilizados pelas partes para identificação do valor devido. A parte exequente juntou planilha de cálculos iniciais com base no Laudo Pericial elaborado na execução coletiva n° 0063796.44.2010.8.07.0001. Reporto-me aos estritos limites do título judicial exequendo. O DF foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. O ente público alega a existência de limitação temporal em relação à edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993 e da MP 560/94, bem como ausência de ofensa à coisa julgada. Assiste razão ao DF. Quanto à limitação temporal, a jurisprudência do TJDFT reconhece que a r. sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. Ou seja, deve-se limitar a restituição de valores até a entrada em vigor do art. 2o, § 1o, da Lei 8.688/1993. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Não se afigura razoável a determinação de devolução de numerário cuja retenção, em folha de pagamento, encontra amparo constitucional. Desde que respeitados os parâmetros fixados no art. 2o, § 1o, da Lei 8.688/1993, impõe-se, dessa forma, a limitação da restituição de valores até a entrada em vigor desse Diploma. 4. Submete-se a correção monetária às balizas fixadas por ocasião do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1374304, 07068355920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 2. A condenação na sentença exequenda referese às quantias descontadas a título de contribuição previdenciária instituída pelo art. 9o da Lei n. 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo STF. Assim, a restituição deve abranger os valores descontados indevidamente com base no dispositivo legal declarado inconstitucional, limitada até a vigência da Lei n. 8.688/1993, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, observada a anterioridade nonagesimal. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1385863, 07221953420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. TÍTULO EXECUTIVIVO COLETIVO. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. INDEVIDA SOBREPOSIÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO SOBRE A QUESTÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a questão, nos termos do art. 505, I do CPC/15. Precedentes do e. STF e do eg. TJDFT. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (artigos 503 e 505, I, do CPC/15). 6. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído à Exequente/Agravada é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/94 e suas sucessivas reedições. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1372703, 07189951920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, os valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, à entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94. Prossigo. Quanto aos juros moratórios, devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Já quanto à correção monetária, tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário: “3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. [...] TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. [...] 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. [...]” (8a Turma Cível, 07082951820208070000, rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, DJe 13/11/2020). Desta maneira, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94, com a correção dos índices de atualização, nos termos da fundamentação. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 178895876, p. 1 e 2. O DF é isento do pagamento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. Preclusa esta decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta dos titulares de cada RPV. Para tanto, deverão as partes indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Por fim, voltem-me conclusos para extinção pelo pagamento. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, executado. Preclusa esta decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios. Com a expedição, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses. Após, transfiram-se os valores mediante PIX. Por fim, voltem-me conclusos. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos pelo nobre Julgador (ID 55990668): Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DF. Alega a existência de omissão quanto ao ID dos cálculos homologados. É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Com razão o ente público. A decisão embargada acolheu a impugnação do DF, logo, devem ser homologados os cálculos ID 178895875. Logo, evidente o erro material. Por todo o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o erro material alegado: "Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94, com a correção dos índices de atualização, nos termos da fundamentação. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 178895875, p. 1 e 2." Prossiga-se. Preclusa esta decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC.Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta dos titulares de cada RPV. Para tanto, deverão as partes indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Por fim, voltem-me conclusos para extinção pelo pagamento. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, executado. Preclusa esta decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios. Com a expedição, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses. Após, transfiram-se os valores mediante PIX. Por fim, voltem-me conclusos. O agravante aduz que a tese do executado consistiu em limitar a extensão da decisão transitada em julgado até a vigência da Lei 8.688/93 e depois da MP 560/94, quando supostamente teria sido autorizada nova alíquota de contribuição previdenciária para os servidores do Distrito Federal e, consequentemente, aos substituídos nesta demanda, legitimando o recolhimento previdenciário na proporção de 12% (doze por cento). Explica ter ocorrido flagrante violação da coisa julgada que subsidiou o título executivo, uma vez que os fundamentos constantes da decisão que ampara o cumprimento coletivo da sentença oriunda de ação coletiva (Processo de origem no 0000805- 28.1993.8.07.0001, originário da 1a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF) – e que definiu o termo ad quem – não poderiam ser alterados naquele feito quando estabeleceram parâmetro especifico para a lesão e transitaram em julgado sem resistência ou oposição dos correspondentes recursos constitucionais na fase de conhecimento pelo Distrito Federal. Alega que tanto a Lei 8.688/93 quanto a MP 560/94 foram publicadas muito antes do julgamento da apelação da fase de conhecimento na ação coletiva originária (setembro de 1997), oportunidade em que o Distrito Federal se omitiu em levar para a Corte referida argumentação, caracterizando a preclusão. Defende que o édito combatido violou a coisa julgada, devendo ser fixada a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999, prestigiando o acórdão transitado em julgado no feito originário do cumprimento de sentença. Acrescenta que a decisão agravada também viola a legislação vigente em relação aos juros de mora e à correção monetária a ser observada para atualizar o débito, que devem observar os índices que remuneram os tributos federais (incluindo a taxa Selic, a partir de 1o/04/1995), rigorosamente, e os juros em 0,5% (meio por cento), desde o seu trânsito em julgado até a data do efetivo ressarcimento do débito. Requesta, liminarmente, a agregação de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos do decisum recorrido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos e sem a necessidade de apreciação da alegada probabilidade de direito, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador